Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE EXIGIR CONTAS. REU REVEL CONDENADO A PRESTAR AS CONTAS. INTIMAÇAO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. APLICAÇÃO DO 346 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. A falta de recolhimento das custas e taxas necessárias à distribuição da carta precatória enseja risco de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que demonstra situação que exige imediata provisão jurisdicional recursal dada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Mitigação do rol do ar. 1.105 do CPC. Agravo de Instrumento conhecido.

2. Havendo o legislador se omitido quanto à forma de comunicação da sentença que decide a primeira fase da ação de prestação de contas e considerando que embora dividia em duas fases, a ação é una, não há como considerar indispensável a intimação pessoal do réu. Precedentes do Colendo STJ.

3. Se tem patrono constituído nos autos, a intimação deve ser feita ao advogado da parte. Se revel e sem advogado constituído, os prazos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial, em atenção ao artigo 346 do CPC.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.